Tribunal: TJBA
Processo: 8079994-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079994-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO ZACHARIAS

Advogado(s)
:
SERGIO CAL ZACARIAS

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.
TESES RECURSAIS
: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO ANTE PRESENÇA DOS REQUISITOS.
NULIDADE
POR NÃO ITIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DE PROPOSTA DE ACORDO
.
PRETENSO ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO EFEITVADO. MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA, POSTERIOR À PROPOSTA DE ACORDO, DESINTERESSE DO AUTOR EVIDENCIADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MORA COMPROVADA, CONFESSADA E NÃO ELIDIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. INOCORRÊNCIA
.
SÚMULA 566/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE VALORES SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRA CÁLCULOS.
MORA CONFIGURADA. DECRETO-LEI Nº 911/69.
TEMA 972/STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO BANCO
.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ RIBEIRO ZACHARIAS contra sentença que, em ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reconheceu a legalidade das tarifas contratuais e julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira. A apelante pleiteia: (i) concessão do benefício da gratuidade; (ii) reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) revisão de cláusulas contratuais; (iv) validade de acordo extrajudicial firmado por aplicativo de mensagens; e (v) revisão dos cálculos da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à apelante; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) determinar se é possível a revisão das cláusulas contratuais pactuadas; (iv) verificar a validade jurídica de suposto acordo extrajudicial informal firmado via aplicativo de mensagens; e (v) analisar a possibilidade de revisão dos cálculos apresentados pelo banco credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipossuficiência da apelante está comprovada por contracheque do INSS, aliado à sua condição de idosa, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento jurisprudencial e legislação pertinente.

4.

Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada manifestação da parte contrária sobre a proposta de acordo, que foi expressamente rejeitada, inexistindo omissão ou nulidade processual.

5.

A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais sem indicação precisa das tarifas questionadas não autoriza a revisão do contrato, especialmente diante da legalidade da tarifa de cadastro pactuada, prevista na Resolução CMN nº 3.919/2010 e conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 566 e Tema 958).

6.

A não purgação da mora no prazo legal impede a revisão contratual e autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência dominante.

7.

A alegação de acordo informal por aplicativo de mensagens não foi acompanhada de qualquer prova documental hábil, inexistindo evidência de homologação judicial ou efetivo cumprimento das condições pactuadas.

8.

A impugnação genérica dos cálculos, desacompanhada de contracálculos, não é suficiente para infirmar a regularidade do valor apresentado pelo banco, sobretudo diante da legalidade das tarifas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo possível a sua concessão a pessoas idosas com renda modesta, à luz da legislação e da jurisprudência.

2.

A rejeição de proposta de acordo pela parte adversa afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida se expressamente prevista em contrato firmado após a Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento do STJ.

4.

A ausência de purgação da mora impede a revisão contratual e autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

5.

A existência de acordo extrajudicial deve ser comprovada por instrumento idôneo;
simples troca de mensagens não gera efeitos jurídicos
.

6.

A impugnação genérica de cálculos, sem demonstração concreta de erro ou excesso, não autoriza a sua revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§ 2º, 3º e 4º; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 e Tema 972 (REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018); TJ-RJ, AI 0046234-40.2020.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Iloizio, j. 26.07.2020; TJ-ES, AC 0006884-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanes; TJDFT, AC 0724850-78.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º 8079994-20.2023.8.05.0001
, onde figuram como Apelante
MARIA JOSÉ RIBEIRO ZACHARIAS
,
e como Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
para reformar a sentença parcialmente, apenas para deferir a gratuidade de justiça, mantendo o
decisum
no mais, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04